Tribunal: STF
Processo: RE 1260451
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 62, § 11, e 195, § 6º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “O inc. III do art. 1º da MP 794/2017 revogou expressamente a MP 774/2017. Assim, não mais subsistem as alterações na L 12.546/2011, que de resto não produziram efeitos concretos impondo alteração tributária em prejuízo do contribuinte. 
    Não há sentido em discutir a existência de direito adquirido a certo regime de desoneração tributária, ou que a irretratabilidade da alteração de regime somente se aplica ao contribuinte, por não mais subsistir a alteração legislativa que despertava tais controvérsias. 
    Neste sentido tem julgado este Tribunal: 
    [...] Este Tribunal entende que a revogação da Medida Provisória nº 774, de 30-03-2017, pela Medida Provisória nº 794, de 09-08-2017, significa a revogação, com efeitos retroativos, do que nela havia sido disposto, de modo que não há esteio jurídico para que o Fisco afaste a impetrante da opção pela contribuição substitutiva, nem mesmo no período da vigência da MP nº 774. (TRF4, Primeira Turma, 5007955-80.2017.4.04.7201, rel. Roger Raupp Rios, 6dez.2017) [...] 1. A Medida Provisória nº 774/2017 afastou, para diversas categorias de contribuintes, a possibilidade de optarem pelo recolhimento de suas contribuições sociais patronais sobre a receita bruta (artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 e demais disposições pertinentes), ao invés de recolhê-las sobre as bases de cálculo previstas no artigo 22, incisos I e III, da Lei nº 8.212/91 e demais disposições legais pertinentes. 2. Revogação da Medida Provisória nº 774/2017 ocorreu antes de ela ser convertida em lei, ou da expiração de seu prazo de validade. 3. Quando revoga as medidas provisórias que adotou, pode-se entender que o Chefe do Poder Executivo exerce um juízo de retratação, com efeitos ex tunc, de modo que se mostra razoável a exegese de que ela não produziu quaisquer efeitos, nem mesmo durante o período de sua vigência, o que configura o sinal de bom direito. 4. Concorre o risco de dano, na medida em que a frequente alteração das regras tributárias, num curto espaço de tempo, prejudica a segurança que deve nortear qualquer tipo de planejamento econômico-financeiro. (TRF4, Segunda Turma, 5040221-92.2017.4.04.0000, rel. Sebastião Ogê Muniz, 6out.2017)’
    Deve ser mantida a conclusão da sentença, porém com outro fundamento, superveniente a sua edição.” 
    A matéria constitucional versada nos arts. 62, § 11, e 195, § 6º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora